Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729552-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDITE PEREIRA PESSOA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Diante da justificativa apresentada pelos Advogados das agravantes (ids. 78722219/78722223), defiro o adiamento do julgamento. À Secretaria, para exclusão do processo da 22a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV e posterior inclusão em pauta presencial. Ressalto, por necessário, que a inclusão do processo em pauta presencial decorreu tão somente do disposto no art. 124-A, inc. II, do RITJDFT, uma vez que o recurso não comporta eventual pedido de sustentação oral. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora